Tribunal: TJSP
Processo: 1007318-66.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Omissão e contradição uma vez que não foi observado que a embargante é autarquia estadual, o que lhe garante isenção no pagamento das custas/despesas processuais – Perícia judicial determinada de ofício – Embargante que é autarquia estadual, isenta, portanto, do pagamento das custas/despesas processuais – Perícia a ser realizada pelo IMESC que deve ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Omissão e contradição uma vez que não foi observado que a embargante é autarquia estadual, o que lhe garante isenção no pagamento das custas/despesas processuais – Perícia judicial determinada de ofício – Embargante que é autarquia estadual, isenta, portanto, do pagamento das custas/despesas processuais – Perícia a ser realizada pelo IMESC que deve ser custeada com recursos alocados no orçamento da Fazenda pública do Estado de São Paulo, nos termos do art. 95, §3o, I, do CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, para determinar que a perícia seja custeada com recursos alocados no orçamento da Fazenda do Estado de São Paulo.